Tribunal: TJMT
Processo: 1032685-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032685-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), RICARDO JARDIEL MATIAS DOS SANTOS - CPF: 057.915.861-67 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (IMPETRANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), TAIANE LIMA SIQUEIRA - CPF: 053.044.711-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
(
ART. 24-A
,
DA LEI
N.

11.340/06)
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA
S
.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou
a
prisão preventiva
do paciente
pelo descumprimento de medidas protetivas impostas no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:
Analisar se há ilegalidade ou excesso na decretação da prisão preventiva do paciente, à luz das alegações de inexistência de justa causa, provocação da vítima e descumprimento não doloso das medidas protetivas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva fundamenta-se nos
art
s
.
312 e 313 do CPP, demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência,
tendo em vista a reincidência de condutas que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima.

2.
A alegação de que a vítima tentou contato com o paciente, por si só, não descaracteriza o descumprimento das medidas protetivas impostas judicialmente. O descumprimento independe da conduta da vítima, pois a obrigação de não contato recai integralmente sobre o paciente.

3.
Os
prints
de rastreamento e mensagens apresentados não
são suficientes para
afasta
r

a
materialidade do delito,
quando
as provas documentais demonstram a prática reiterada de tentativas de aproximação e contato, mesmo após a intimação formal
do paciente acerca
da decisão judicial.

4.
A gravidade concreta da conduta, consubstanciada no descumprimento deliberado e reincidente das medidas protetivas, revela
a presença do
periculum
libertatis
suficiente para
embasar
a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

5.
As alegações de que a vítima agiu de forma provocativa não encontram respaldo jurídico para afastar a ilegalidade do ato. A aplicação da Lei Maria da Penha visa, justamente, evitar o contato entre agressor e vítima, devendo prevalecer o interesse de proteção integral desta
última
.

6.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

7
.
A imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319
,
do CPP
,
mostra-se ineficaz diante do descumprimento reiterado e da necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da vítima
, sendo que a prisão cautelar
não afronta o princípio da presunção de inocência, pois visa garantir a efetividade da persecução penal, o cumprimento de ordens judiciais e a integridade da vítima, estando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
A provocação ou tentativa de contato por parte da vítima não afasta a obrigação do agressor de cumprir integralmente as medidas protetivas impostas judicialmente.

2
.
A reiteração do descumprimento de medidas protetivas, por si só, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e proteção da vítima
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
.
312 e 313
,
do CPP; art
.
24-A
,
da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–

RHC n. 193.225/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
05/11/2024; RHC: 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
22/10/2024.
TJMT
–
HCCrim
n. 10309413020238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j.
em
20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs.
Juliana Bertoldo Muleta
e Altemar Dias d
a Gama

em favor de
RICARDO JARDIEL MATIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1012621-24.2024.8.11.0055, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de permanecer inalterado o quadro fático que ensejou a segregação cautelar do paciente, conforme decisão que se vê no Id. 252821195 – p. 108-109.

Em suas razões (Id. 252821176) os impetrantes alegam que a prisão preventiva foi decretada após a suposta vítima relatar à autoridade policial que mesmo após a concessão das medidas protetivas, o paciente teria tentado estabelecer contato com a ofendida, utilizando-se de ligações telefônicas realizadas por meio de terceiros, configurando, assim, o descumprimento das restrições impostas judicialmente.

Entretanto sustentam que o paciente não descumpriu as medidas protetivas, apresentando registros de rastreamento do veículo utilizado pelo paciente, os quais demonstram que ele sequer se encontrava na Comarca. Além disso, aduzem que algumas das tentativas de contato relatadas pela ofendida foram realizadas por familiares do paciente sem o consentimento/autorização deste, o que afasta a alegação de desrespeito às determinações judiciais.

Justificam que a prisão preventiva decretada com base exclusivamente na palavra da vítima é desproporcional, visto que não foram apresentados elementos robustos que justifiquem a medida extrema, violando, portanto, os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Com esses argumentos entende
m
que falta justa causa para a segregação cautelar do paciente prisão,
de modo
que requerem a revogação da prisão preventiva, substituindo
esta
por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 252821188, 252821189, 252821195, 252821197, 252821199 e 252825150 a 252825153
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
253867150
).

Informações prestadas no Id.
255676655
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pela denegação da ordem (Id.
258971155
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos
foi decretada a prisão
preventiva do paciente, por ter ele, supostamente, descumprido medida protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
)
.

Já de in
í
cio destaco
que

a
alegação no sentido de que o paciente não descumpriu
qualquer
d
as medidas
protetivas
, portanto não teria praticado o crime, equivale
à
negativa de autoria que
,
como se sabe, não é admissível na via estreita do
Habeas Corpus
.

Perfilhando esse entendimento:

(...) O
habeas corpus
não é via adequada para análise de mérito sobre a autoria ou participação, por demandar exame aprofundado de provas.
(...) (
RHC n. 193.225/MG,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em
0
5/11/
2024
,
DJe
de 25/11/
2024
)
.

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS
-
DECRETO PRISIONAL
-
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
-
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS

-
CORRÉ QUE ASSUMIU A CULPA
-
DESCABIMENTO
-

MATERIA DE AUTORIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA

-
RISCO À ORDEM
PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO

-
EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
-
PREJUDICADO
-
INSTRUÇÃO FINALIZADA
-
LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS
-
PROPORCIONALIDADE
-
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
-
INOCORRÊNCIA
-
MEDIDAS ALTERNATIVAS INADEQUADAS À HIPÓTESE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
-
ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na natureza e quantidade das substâncias apreendidas com a paciente.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública. (
HCCrim

n.
10309413020238110000, Rel
.

Des.
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j. em
20/02/
2024
,
Data de Publicação: 23/02/
2024
)
(grifos meus)
.

Inclusive este
Sodalício editou o enunciado 42, da TCCR/TJMT
dispondo que
“
N
ão se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito
”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso em testilha verifico que o paciente
teve, contra si, impostas as seguintes medidas protetivas:

(...)
DEFIRO as medidas protetivas requeridas e aplico ao autor de violência doméstica RICARDO JARDIEL MATIAS DOS SANTOS, as seguintes restrições
, como forma de proteger a

integridade física e psicológica da ofendida TAIANE LIMA SIQUEIRA:

1
) Afastamento do autor de violência doméstica do lar conjugal, podendo de lá retirar apenas seus pertences pessoais, o

que deverá ser feito devidamente acompanhado pelo oficial de justiça, com apoio do reforço policial caso se faça necessário,

que fica desde já deferido;

2
) Recondução da ofendida ao lar, após o afastamento;

3
) Proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares a uma distância de pelo menos 300 (trezentos) metros;

4
) Proibição de frequentar a residência da vítima, da genitora da vítima, e o seu local de trabalho, a fim de preservar a

sua integridade física e psicológica;

5
) Proibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares por quaisquer meios de comunicação (ligação,

whatsapp
, redes sociais)
;

6
) Obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo para autores de violência doméstica, a se realizar nas

dependências do Salão do Júri do Fórum da Comarca de Tangará da Serra/MT, às 17h50min da próxima quinta-feira

(24/10), bem como nas reuniões subsequentes, pelo tempo que perdurar o ciclo do projeto.

Em relação ao pedido de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, INDEFIRO, por ora, eis que não

há nos autos elementos suficientes a possibilitar o deferimento.

Todavia, considerando as informações de filhos menores em comum, saliento que, embora o direito de visitas do

Requerido aos filhos não esteja suspenso, ele apenas poderá ser exercido sem infringência a qualquer uma das medidas

protetivas anteriores, sugerindo-se, para tanto, que vítima e autor de violência doméstica indiquem terceira
pessoa para

intermediar o ajuste de horários e entrega dos menores ao visitante. Caso as partes não entrem em acordo quanto ao exercício

desse direito, caberá ao interessado/prejudicado buscar a regularização do direito de guarda e de visitas aos filhos

judicialmente, em processo próprio perante o Juízo competente.

Deve o requerido ser cientificado de que eventuais

dificuldades no exercício do direito de visitas aos filhos não servirão como justificativa para o descumprimento de nenhuma

das medidas protetivas impostas
”
(grifos meus)
(Id.

252821195
– p. 44-47
)
.

Do descumprimento do item
5
acima foi noticiado pela vítima por meio de Boletim de Ocorrência n.
2024.313598
, no sentido de que
ELA RECEBEU ALGUMAS LIGAÇÕES DO AUTOR DO FATO PELA REDE SOCIAL, INFORMOU AINDA QUE DURANTE A SEMANA
O MESMO
TENTOU CONTATO COM A V
Í
TIMA ATRAVES DO CELULAR DE OUTROS PARENTES DELE
(
sic
) (Id.
252821195
– p. 58-59).

Atendendo ao pedido do Ministério Público foi decretada a prisão do paciente com o seguinte fundamento:

Aportou a notícia de que o autor da violência doméstica descumpriu as medidas protetivas.

Conforme Boletim de Ocorrência no 2024.313598, registrado em 14.10.2024 (ID. 172445107),

a vítima informou que “(...
)QUE
DURANTE O FINAL DE SEMANA ELA RECEBEU ALGUMAS

LIGAÇÕES DO AUTOR DO FATO PELA REDE SOCIAL, INFORMOU AINDA QUE DURANTE

A SEMANA

O MESMO
TENTOU CONTATO COM A VÍ
TIMA ATRAVES DO CELULAR DE
OUTROS PARENTES DELE. A VÍ
TIMA POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS ATIVAS COM O
NÚ
MERO DO PROCESSO 1012621-24.2024.8.11.0055, SENDO UMA DAS MPU'S IMPOSTAS

A ELE: 5) PROIBIÇÃO DE ENTRAR EM CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES

POR QUAISQUER MEIOS DE COMUNICAÇÃO (LIGAÇÃO, WHATSAPP, REDES SOCIAIS).

DESTA FORMA PELOS DOCUMENTOS ENVIADO
S NO TELEFONE CELULAR DA VÍ
TIMA

RELATO E REGISTRO OS FATOS PARA CIÊNCIA DESTA UNIDADE POLICIAL E

PROVIDENCIAS. (...)” (sic).

Ouvida em sede policial, as declarações da vítima foram registradas por vídeo e se encontram juntadas aos autos em id. 172445108, do qual se destaca o seguinte trecho:
“ele manda mensagens, fica ligando, assim como os familiares, perturba a sua família inteira, que não vai ter paz enquanto ele estiver solto, que tem medo do pior acontecer”
.

Pois bem.
Constato que mesmo após o deferimento de medidas de proteção, ocorrido a menos de dez dias, o autor da violência doméstica voltou a tentar contato com a vítima
, além de

circundar a sua residência
após o deferimento das medidas protetivas
.

Desta feita,
tem-se que o autor da violência doméstica descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, o que resulta na

prática de novo crime – Lei n. 11.340/2006, art. 24-A – e isso fundamenta o decreto da

prisão cautelar preventiva não somente como garantia da ordem pública, para impedir que

continue praticando crimes, mas também da execução das medidas protetivas de urgência
,

não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no

art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, uma vez que insuficientes e

inadequadas, mormente quando já deferidas em favor da ofendida/vítima medidas protetivas da

Lei n. 11.340/2006 e o agressor/representado ignorou a decisão judicial.

Insta consignar que
a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, que depende de prévia fixação das medidas

protetivas e do descumprimento delas pelo agressor, como é o caso.

Ademais,
o simples fato de se descumprir as medidas protetivas é motivo para a decretação da custódia cautelar, e tal advertência já ficou consignada na própria medida

concedida por este Juízo
, tendo ciência o ora representado (ID. 171993043).

Porém,
a advertência não foi suficiente para conter as atitudes do autor da violência doméstica, razão pela qual não resta outro meio senão cercear a liberdade
do mesmo
, através do meio

processual próprio.

Assim, esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do autor da violência

doméstica em relação à vítima, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à

circunstância da necessidade de garantir a ordem pública, a fim de estancar a eventual reiteração

delitiva e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra mulher, com fulcro no artigo

312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO JARDIEL MATIAS DOS SANTOS, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.
(grifos meus) (Id.
252821195
– p. 72-74).

Da
decisão que indeferiu o pleito de
revogação da prisão colhe-se:

Em 17 de outubro de 2024 foi decretada a prisão preventiva do autor da violência

doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima

TAIANE LIMA SIQUEIRA.

Até a presente data não houve comunicação quanto ao cumprimento do mandado de

prisão expedido em desfavor de RICARDO JARDIEL MATIAS DOS SANTOS.

(...).

Analisando detidamente os autos, verificou não ter havido alteração fática desde a decretação da prisão preventiva, que justifique a revogação do decreto prisional
.

(...).

Assim, considerando que as medidas cautelares anteriormente deferidas em desfavor do

agressor não foram suficientes para garantir a integridade da vítima, em especial a psicológica, tendo em

vista a narrativa constante do boletim de ocorrência no 2024.313598 e as declarações da vítima

registrada por vídeo juntada em id. 172445108.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada.

(grifos meus) (Id.
252821195
– p.
108-109
).

Na hipótese dos presentes autos, entende a defesa que
em razão de algumas ligações terem sido efetuadas por terceiras pessoas (sem que houvesse consentimento/autorização do paciente) não há justa causa para a decretação da segregação cautelar.

Entretanto, a alegação defensiva no sentido de que algumas tentativas de contato foram efetuadas por terceiras pessoas, sem conhecimento do paciente, consiste em tese isolada e sem cunho probatório suficiente a descaracterizar o descumprimento de ordem judicial.

Ademais, pouco importa o fato de o paciente não se encontrar na comarca em questão, na medida em que, dentre as restrições impostas ao paciente está a
p
roibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares por quaisquer meios de comunicação (ligação,
whatsapp
, redes sociais)
, o que parece ter sido descumprida. Ademais, a questão de ter sido realizada por terceira
pessoa, escapa
à
via estreita do
Habeas Corpus
por demandar necessária dilação probatória.

No que
pertine

à alegação
da defesa, no sentido de que
a vítima teria procurado o acusado, tal fato, se verificado, não elide a ilicitude da conduta do paciente. A tentativa de contato atribuída à ofendida não autoriza ou legitima o descumprimento das restrições impostas judicialmente.

No caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva foi decretada em absoluta legalidade.

Como se trata de
medida excepcional,
ela é
cabível apenas nos termos do art. 312 do CPP, exig
indo
a comprovação de indícios de autoria e materialidade e a presença de pelo menos um dos fundamentos:

(i) Garantia da ordem pública;

(
ii
) Conveniência da instrução criminal;

(
iii
) Asseguração da aplicação da lei penal.

A
o

que se denota nos autos, há comprovação de
o paciente
ter
descumpri
do
as medidas protetivas
que lhe foram
impostas
, sendo a
fundamentação da decisão atacada
clara
mente apontado
a
s

provas documentais e testemunhais indica
ndo
que o
paciente
realizou tentativas de contato com a vítima, mesmo após regularmente intimado da decisão que determinou
suas
restrições
.

A persistência das condutas representa risco concreto à integridade psicológica e física da vítima, justificando a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Cumpre salientar que a alegação de desconhecimento da medida protetiva não se sustenta, tendo em vista a comprovação de que o paciente foi formalmente intimado no dia 09/10/2024, às 22h37
(Id.
252821197
)
, no entanto, nos autos se afere tentativa de contato (ainda que
não
advinda de
seu
celular
pessoal)
.

A tese de que em 10/10/2024 a mensagem encaminhada teria sido enviada por um menor, a pedido da avó (mãe do paciente), para tão somente constatar se aquele aparelho celular estaria bloqueado e ainda assim apenas no intuito de saber notícias do neto, mostra-se como versão isolada.

Ademais,
no Boletim de Ocorrência datado de 14/10/2024
(segunda-feira)
,
como mencionado em linhas anteriores, a vítima comunicou ter recebido no final de semana mensagens do ora paciente, estabelecendo contato via celular de outros parentes dele, e momentos após, apagado o arquivo, sendo o aludido B.O. acompanhado de
print’s
de tela do celular, tal como se vê no Id. 252821195 – p. 61
:

Os
print’s
anexados confi
r
ma
m, portanto,
a insistência
do paciente em violar a ordem de medida protetiva,
condutas representa risco concreto à integridade psicológica e física da vítima, justificando a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

A
garantia da ordem pública constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente nos casos de violência doméstica, onde a gravidade da conduta transcende a esfera individual da vítima, atingindo valores fundamentais da sociedade e da família.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) prevê medidas rigorosas para proteção das vítimas de violência doméstica, conferindo à palavra da vítima especial relevância probatória. Em tais casos, a conduta reiterada de descumprimento revela
o d
esrespeito à autoridade judicial, que fragiliza a tutela jurisdicional
, bem como o r
isco de reiteração delitiva, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
.

I
mportante
frisar
que
se extrai
d
as informações d
o
impetrado
(Id.
255676655
)
,
que na data de

21/11/2024

(um dia após o indeferimento do pedido liminar no presente
Habeas Corpus
)

a ví
tima
compareceu pessoalmente
em juízo para
solicitar a retirada das medidas protetivas deferidas em seu favor
e, embora diante de manifestação favorável do Ministério P
ú
blico,
o
J
uízo de origem determinou:

(...)
Dada
a
gravidade dos fatos narrados no presente feito, o conteúdo do laudo psicossocial, o relato de descumprimento de medida protetiva, bem como a informação de que, em outra oportunidade a vítima foi coagida a retirar medida protetiva
, conforme narrativa constante do id.171880908,
DETERMINO
:

1
)
A intimação da vítima para comparecimento nos dias

02.12.2024 e 16.12.2024 às 17h no fórum local
, para participar do grupo

reflexivo conduzido pela psicóloga da Equipe Multidisciplinar desse

Juízo,
oportunidade em que passará por atendimento psicológico e poderá

ratificar a solicitação da revogação das medidas protetivas concedidas nestes

autos
.

2
)
A realização de estudo psicológico
com a psicóloga da

Equipe Multidisciplinar desse Juízo, junto à vítima, no prazo de 07 (sete) dias,

visando aferir a voluntariedade
da vítima e eventual situação de risco.

3
) OFICIE-SE à autoridade policial com máxima urgência, a

fim de que sejam empreendidas diligências para cumprimento do mandado de

prisão expedido nos autos, observando endereço declinado no id. 173923531,

bem como seja instaurado inquérito policial para apuração dos fatos narrados.

Após as mencionadas datas e/ou juntado no laudo o relatório,

sendo ratificado o interesse na revogação das medidas e devidamente juntado

aos autos, dê-se vista ao Ministério Público. Com o parecer ministerial,

venham-me os autos conclusos para decisão quanto ao pedido de revogação

das medidas protetivas
(grifos meus)
.

Não obstante o aparente desejo da vítima manifestado na origem,
nos termos do art. 24-A da
aludida lei
,
o descumprimento das medidas protetivas constitui crime autônomo
, configurando nova infração penal, o que agrava a situação do paciente
, dando legalidade
a
determinação de sua segregação cautelar, pois a
necessidade de proteção da integridade da vítima
deve
prevalece
sobre quaisquer eventuais comportamentos
,

ainda que
dúbios, haja vista o caráter preventivo e protetivo das medidas concedidas no âmbito da Lei Maria da Penha.

Com efeito,
a necessidade de proteção da integridade da vítima prevalece sobre quaisquer eventuais comportamentos dúbios, haja vista o caráter preventivo e protetivo das medidas concedidas no âmbito da Lei Maria da Penha.

Com base n
isso,
ao
verific
ar
n
os autos de
o
rigem (
PJe
1
o
Grau)
, vislumbro que
o
relatório

psicossocial
já acostado
n
os autos
salienta que, em entrevista, a vítima relatou que
rer

“
revogar a representação criminal (...),
deseja manter a medida protetiva
,
quer reconstruir sua via em paz
”

(grifos meus)
e
conclui:

(...)
constatou-se que a vítima
Sra.
(...), mostra se muito vulnerável psicologicamente
, demostra labilidade afetiva,
necessita muito de avaliação e acompanhamento psicológico
. Orientamos
Taiane
, para manter
-
se atenta, bem como reforçamos a respeito do Ciclo de Violência Doméstica
(...).
(grifos meus).

Ao que parece há um histórico de violência perpetrada contra a vítima, o que foi percebido/evidenciado pelo Juízo de origem
,
o qual, prudentemente, antes de decidir acerca da revogação da medida, entendeu pela imprescindibilidade de submeter a vítima a avaliações psicossociais (a primeira delas já realizada), em especial por levar em consideração o fato de
a própria vitima ter relatado que em outra oportunidade teria sido coagida a retirar a medida protetiva
, o que se extrai do Id. 252821195 – p. 44/47:

Segundo consta na narrativa da vítima:
“conviveu com o
ex
companheiro RICARDO por cerca de 4 anos e o casal tem uma filha que está com a idade de 3 anos;
QUE durante o tempo de convivência com RICARDO, moravam na casa de sua mãe e mesmo assim passou por violências terríveis, de toda natureza e que diz ter vergonha de expor, tamanho constrangimento sofrido
; QUE sobre a
violência sexual sofrida, declarou que RICARDO a constrangeu a ter relações forçadas ou com práticas degradantes
; QUE
cita episódios em que RICARDO introduziu um pepino, em outro momento uma abóbora em suas partes íntimas e certa vez, a forçou a introduzir o
câmbio
do caminhão que ele dirige, na vagina
; QUE a declarante
relata ter nojo de RICARDO por tê-la feito passar por tantos momentos de violência
; QUE a declarante afirma que na maioria das vezes, RICARDO estava sob efeito de drogas, apresentando olhos arregalados e se comportando de forma assustadora; QUE inclusive RICARDO
ja
pediu para que durante o ato sexual, a declarante falasse em voz alta o nome de amigos dele
; QUE a declarante
cita episódios de violência física, onde chegou a passar dias com hematomas pelo corpo
, praticadas por RICARDO; QUE há cerca de pouco mais de um mês, em uma discussão, RICARDO empurrou a declarante e ela caiu, sofrendo uma torção em um dos dedos dos pés; QUE causou um grande inchaço no seu dedo e
teve que procurar a UPA para receber atendimento, porém, não informou que se tratava de violência doméstica
a situação; QUE não possui fotos da lesão; QUE a declarante
informa que no ano de 2021, chegou a registrar uma ocorrência (2021.228626) contra RICARDO, mas ele a coagiu para que retirasse a queixa
; QUE já separou e voltou com RICARDO mais de três vezes e sempre relevou a violência sofrida, pensando nos filhos;
QUE RICARDO, já tentou atear fogo na casa em que moram
, após chegar da rua bêbado e a declarante tentar conversar com ele; QUE RICARDO passou a ponta da faca em seu colchão de casal, ocasionando dano e rasgos ao móvel; QUE a declarante afirma que só tem essa cama para dormir com os filhos e
sente nojo de dormir naquele colchão porque sempre lembra das coisas degradantes que RICARDO a obrigou a fazer
”
(grifos meus).

Vale r
essalta
r
,
ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo
.
A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

No caso em apreço,
é
necessário destacar que as declarações das vítimas, conforme mencionadas, adquirem significativo valor
probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
. RECORRENTE QUE AMEAÇA E PERSEGUE VÍTIMA REITERADAMENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência. III.
Razões de decidir

3
.
A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
. 4.
A decisão de manter a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas
. 5.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando há descumprimento reiterado das medidas protetivas, como no presente caso
. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares
diversas.IV
. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 202171
/
MT 2024/0285284-1, Rel
.
Min
.
DANIELA TEIXEIRA, T5 -
Quinta Turma
,
j. em
22/10/
2024
,
Data de Publicação:
DJe
29/10/
2024
)
(grifos meus).

Entendo que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
se mostra
inviável, considerando a reiteração da conduta ilícita e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.
Se a
s medidas restritivas impostas
anteriormente
já haviam se mostrado insuficientes,
o decreto de
segregação cautelar se
justifica como meio eficaz para assegurar a tutela jurisdicional.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados
não demonstram ausência de justa causa
para a segregação cautelar do paciente
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ricardo
Jardiel
Matias d
os Santos
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024